Tribunal: TJMT
Processo: 1002709-08.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002709-08.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), KAROLAINE APARECIDA DE MORAES - CPF: 061.760.861-08 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAMENTO – DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO - APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 523, §1º DO CPC – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INTEMPESTIVA – PRECLUSÃO TEMPORAL - ARTS. 523 E 525, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Extrai-se dos autos que houve despacho judicial, exarado em 25/04/2022, determinando a intimação do Executado para pagamento da dívida. Tal despacho foi publicado no DJ Eletrônico em 28/04/2022.

Ocorre que o pagamento feito pelo Executado só foi realizado em 23/05/2022 (ID 31672167 - origem), depois de decorrido o prazo de 15 dias sem que o devedor cumprisse a obrigação. Tal fato, por si só, já afasta a alegação de que é indevida a inclusão da multa e dos honorários no cálculo, égide do §1º, do art. 523, do CPC.

Na dicção dos arts. 523, caput, e 525, caput, do CPC, iniciado o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação.

Tendo transcorrido em 19/05/2022, o prazo para o pagamento voluntário, iniciou-se, automaticamente, o prazo para o oferecimento da Impugnação. Ocorre que a peça impugnativa somente foi protocolada em 06/07/2022, restando evidente a preclusão temporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1043946-35.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por KAROLAINE APARECIDA DE MORAES, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, vez que intempestiva.

Em suas razões, alega a agravante que a impugnação apresentada não poderia ter sido considerada intempestiva, notadamente porque apenas depois de intimada para pagar o suposto saldo remanescente surgiu o interesse da Agravante em combater a decisão.

No caso, aduz que a intimação para cumprimento de sentença ocorreu em 03.05.2022, sendo que na ocasião o autor pleiteou em cumprimento de sentença o pagamento de R$ 8.598,12 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e doze centavos).

Afirma que o prazo para apresentação de impugnação não poderia ter sido considerado da data da intimação para cumprimento de sentença, notadamente porque até então não existia motivo para impugnar o pedido aviado, uma vez que a Agravante pagou valor superior ao requerido, bem como os cálculos da Agravada sequer incluíam multa e honorários.

Assevera que a decisão vergastada merece ser reformada, na medida em que o termo inicial para contagem do prazo para impugnação, teve início com a intimação para complementação de pagamento.

Defende que merece ser examinada a impugnação apresentada posto que tempestiva, sendo que as questões nela suscitadas não podem deixar de ser examinadas, sobretudo por um equívoco cometido pela serventia, que induziu o juízo de primeiro grau a erro.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para reformar a decisão prolatada, de maneira reconhecer a tempestividade da impugnação apresentada e, ao final, a exonerar a seguradora do pagamento de qualquer verba remanescente, conforme cálculo anexo, inclusive possível multa e honorários advocatícios arbitrados em fase de cumprimento de sentença, extinguindo a lide definitivamente, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Alternativamente, seja determinado a remessa dos autos à contadoria para o fim de apurar o valor da condenação sem, contudo, inserir multa e honorários sobre o valor apurado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 158598668).

Contraminuta da parte agravada (ID 161302676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ajuizada por KAROLAINE APARECIDA DE MORAES em face de PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, alegando, em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 21/05/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento da restituição das despesas médicas despendidas, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte Requerida a pagar à Requerente a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Condenou-a, ainda, ao pagamento de R$ 198,14 (cento e noventa e oito reais e quatorze centavos), referente à restituição das despesas médicas hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do efetivo desembolso, conforme demonstrado e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Condenou a parte Requerida, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em R$1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

A decisão transitou em julgado em 07/04/2022.

A parte autora apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação da ré para que efetue o pagamento do valor de R$ 8.598,12 (oito mil quinhentos e noventa e oito reais e doze centavos), referente à condenação imposta, sob pena de multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.

Deferido o pedido, em 25/04/2022, foi determinada a intimação do Executado para pagamento da dívida, cuja publicação deu-se no DJ Eletrônico em 28/04/2022.

A parte Exequente peticionou nos autos informando o não cumprimento espontâneo da obrigação, devendo ser acrescida da multa de 10% (dez por cento) e, também, os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação devidamente atualizada, nos termos do art. 523, §1º do novo CPC, no valor de R$ 9.896,62 (nove mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), requerendo a penhora on line via SISBAJUD.

A parte executada compareceu aos autos, em 30/05/2022, informando que procedeu ao cumprimento voluntário da sentença, conforme a memória de cálculo e as guias judiciais pagas no valor de R$ 8.988,94, depositado em 23/05/2022 (ID 86180279, 86180280 e 86180281 – origem).

Intimada, a parte exequente não concordou com o valor depositado pela ré, eis que extemporâneo, e apresentou o cálculo liquidado com a multa de 10%, bem como honorários em fase de execução de 10%, atualizados, apontando saldo remanescente no valor de R$ 907,68 (novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos).

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso, determinou a intimação da devedora para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor remanescente do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º e §2º do CPC).

A parte executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução no valor de R$ 907,68 (novecentos e sete reais e sessenta e oito centavos) ante a impossibilidade de aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC.

Certificado nos autos, pela Secretaria do Juízo, que a determinação judicial para pagamento e/ou apresentação de impugnação se trata da registrada no id 83052408, publicada em 28/04/2022. Certificou, assim, que os pagamentos, comprovados por meio do id 86180282 e id 86180283, foram realizados fora do prazo legal. Certificou, ainda, que a impugnação id 89189525 foi apresentada, também, fora do prazo legal (ID 97219196).

Ao analisar a impugnação apresentada, o Juiz a quo deixou de conhecê-la, vez que intempestiva, bem como os pagamentos, pelo que perfeitamente aplicáveis os consectários dispostos no art. 523 do CPC, e determinou a intimação novamente da parte Executada para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar/comprovar o pagamento do débito remanescente, sob pena de cumprimento forçado.

Irresignada, a parte Impugnante/Executada interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Como dito, extrai-se dos autos que houve despacho judicial, exarado em 25/04/2022, determinando a intimação do Executado para pagamento da dívida.

Tal despacho foi publicado no DJ Eletrônico em 28/04/2022.

Ocorre que o pagamento feito pelo Executado só foi realizado em 23/05/2022 (ID 31672167 - origem), depois de decorrido o prazo de 15 dias sem que o devedor cumprisse a obrigação.

Tal fato, por si só, já afasta a alegação de que é indevida a inclusão da multa e dos honorários no cálculo, égide do §1º, do art. 523, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO. Prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Sentença que extinguiu a fase executória com fundamento no art. 924, II, do CPC. Contrarrazões. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que contém as razões pelas quais a apelante postula a reforma integral ou parcial da sentença. Recurso da exequente. Pretensão à reforma. Possibilidade. Executado que efetuou o depósito extemporâneo da condenação. Prazo peremptório, sem possibilidade de dilação. Aplicação dos acréscimos do § 1º, do art. 523, do CPC. Multa e honorários cabíveis. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 0013372-46.2019.8.26.0003, Relator: Sergio Alfieri, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 30/06/2021)

Lado outro, na dicção dos arts. 523, caput, e 525, caput, do CPC, iniciado o cumprimento de sentença, a requerimento do exequente, será intimado o executado para o pagamento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á, automaticamente, o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação.

A esse respeito, veja-se a seguinte lição doutrinária:

“1. Prazo para apresentação de impugnação. O caput dispõe que, após escoado o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário, inicia-se, sem necessidade de nova intimação, outro prazo de 15 (quinze) dias para que o executado possa apresentar sua impugnação. 1.1 Perceba-se qe o executado, após ser intimado para pagar o débito, terá, no total, 30 (trinta) dias para apresentar sua impugnação: 15 (quinze) dias do pagamento voluntário (art. 537) e, na sequência, sem qualquer solução de continuidade, mais 15 dias para a impugnação. Vale o registro que, em verdade, tal prazo é de 30 (trinta) dias úteis, em observância ao comando do art. 219. 1.2 Melhor seria, a nosso ver, que o legislador tivesse previsto um único prazo de 15 (quinze) dias, podendo o executado durante tal lapso temporal pagar ou impugnar. Não foi essa, contudo, a opção do legislador, que preferiu adotar dois prazos, um sucessivo ao outro.” (
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim... [et al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo - 2ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pp. 959-960
)

No caso, quanto à irresignação do agravante acerca do reconhecimento da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento, verifica-se que, de fato, não comporta guarida.

Isso porque, tendo transcorrido em 19/05/2022, o prazo para o pagamento voluntário, iniciou-se, automaticamente, o prazo para o oferecimento da Impugnação.

Ocorre que a peça impugnativa somente foi protocolada em 06/07/2022, restando evidente a preclusão temporal.

Sobre o tema:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - PRECLUSÃO TEMPORAL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE - DECISÃO PREMATURA - ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO AO TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO REVOGADA. I - A extemporaneidade da impugnação apresentada pelo executado conduz à preclusão temporal do seu direito de defesa, entendida como a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei. II - A intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença não implica no imediato acatamento dos cálculos apresentados pela parte exequente, isso sem a mínima apuração da efetiva observância do comando constante no título executivo, devendo, se necessário, remeter os autos à Contadoria Judicial a evitar o enriquecimento ilícito e uma prestação jurisdicional deficitária. (v.v) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO ALEGADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. É defeso à parte discutir, no curso do processo, questões decididas, a cujo respeito operou a preclusão (art. 507 do CPC/15), de modo que nenhum juiz decidirá novamente as matérias já decididas e relativas à mesma lide (art. 505 do CPC/15). Não tendo a parte interessada apresentado tempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme inclusive por ela confessado, configura-se a preclusão temporal consumativa. Por não se tratar de matéria de ordem pública, é vedado ao magistrado reconhecer, de ofício, o alegado excesso de execução, ainda que sejam inaplicáveis os efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública.” (TJ-MG, AI: 10000221383375001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022)

Assim, sob qualquer ângulo, forçoso concluir que a decisão vergastada não merece reparos.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023